Tribunal: TJMT
Processo: 0030306-26.2012.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030306-26.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), AUTO ESCOLA EXATA LTDA - ME - CNPJ: 08.337.725/0001-81 (AGRAVANTE), EDNALDO FERREIRA DE CASTRO - CPF: 314.258.871-04 (AGRAVADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), EDNALDO FERREIRA DE CASTRO - CPF: 314.258.871-04 (AGRAVANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), AUTO ESCOLA EXATA LTDA - ME - CNPJ: 08.337.725/0001-81 (AGRAVADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO MARQUES DE FREITAS - CPF: 459.765.111-04 (AGRAVADO), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AFASTADA - DESERÇÃO – ALEGAÇÃO DE PANDEMIA QUE IMPOSSIBILITOU A JUNTADA E PAGAMENTO DO PREPARO, A TEMPO E MODO - PAGAMENTO DAS CUSTAS DEPOIS DE PROFERIDA A DECISÃO ORA RECORRIDA – DESERÇÃO CONFIRMADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I-

Dispõe o artigo 1.021, § 1o, do CPC/2015, que o recorrente deverá impugnar adequadamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em comento, a Agravante insurge-se contra a decisão não conheceu de Apelação Cível ante a deserção, expondo de forma adequada dos fundamentos de sua irresignação, sendo suficiente para apreciação do recurso.

II- O recolhimento das custas iniciais ocorreu fora do prazo concedido de 5 (cinco) dias, sendo, portanto, extemporâneo. A juntada posterior de comprovante de pagamento da guia do preparo não é capaz de afastar a deserção, mormente, neste caso, que foi juntado somente após a publicação da decisão que não conheceu do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021